Tribunal: TJMT
Processo: 0009538-89.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009538-89.2018.8.11.0002
APELANTE CLAUDECIR PEREIRA DOS SANTOS
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Nos termos da quota ministerial e a teor do pedido veiculado sob o ID 41403037, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA com supedâneo no art. 51, inciso VI, do RITJMT, e determino a intimação do apelante CLAUDECIR PEREIRA DOS SANTOS, por intermédio de seu defensor constituído, Dr. Willian Marcos Vasconcelos – OAB/MT n.o 1.323, para, nos termos do art. 600, §4.o, do CPP e observados o prazo e forma legais, apresentar as razões de apelação ou comprovar eventual renúncia ao mandato, devendo o advogado em questão ficar advertido de que, não o fazendo no prazo legal e não apresentando qualquer justificativa, poderá ser penalizado com a multa prevista no art. 265 do CPP, sem prejuízo de comunicação da indesejada conduta à OAB-MT para as sanções administrativas cabíveis.
Cumprido que seja, devolvam-se os autos ao d. juízo de origem, para colheita das respectivas contrarrazões pelo i. órgão ministerial de primeiro grau.
Retornando o feito a este eg. Tribunal de Justiça, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator